Tribunal: TJES
Processo: 5000485-30.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-30.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: DAIANA LEAL TORQUATO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. PROCEDIMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERPOSTO E RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR QUE DEVE SER REVOGADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. PLANEJAMENTO FAMILIAR (CR, 226, § 7º), QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. DECISÃO REFORMADA.

1- Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência a Daiana Leal Torquato, determinando que o Estado custeasse três tentativas de fertilização in vitro.

2 - No caso concreto, o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável, nos seguintes termos: “
Concedo liminarmente a tutela específica, obrigando o Requerido, às suas expensas, através de seu órgão competente, a disponibilizar à parte autora a realização ou o custeio de “03 (três) procedimentos de “FERTILIZAÇÃO IN VITRO” (NÃO DISPONÍVEL PELO SUS EM NOSSO ESTADO), incluindo os custos de todo e quaisquer medicamentos (hormônios)/utensílio/tratamento/exames, como biópsias e custos com criopreservação até a implantação uterina, desde que possuam nexo causal com procedimento relacionado à FIV, com a devida indicação pelo médico especialista, pelo prazo que se fizer necessário, até ulterior deliberação médica”, na forma apontada na Inicial e no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos, perante a rede pública ou particular de saúde. A presente ordem deverá ser cumprida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação, sob pena de imposição de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser paga pelo Requerido em prol da parte requerente, na forma do art. 297, parágrafo único, c/c art. 519 e art. 536, Caput e § 1º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade na esfera penal (ART. 330, DO CP), além de condenação em litigância de má-fé, a teor do § 3º, do art. 536, do CPC.”.

3 - Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo a suspensão dos efeitos da liminar deferida.

4.

Inexistência de direito subjetivo à fertilização in vitro como parte do direito à saúde. O artigo 196 da Constituição Federal assegura o direito à saúde como um dever do Estado, garantindo acesso universal e igualitário a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Todavia, a interpretação majoritária dos tribunais, inclusive do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é no sentido de que esse direito não se estende a tratamentos que não envolvam risco de vida ou que não sejam essenciais à cura de doenças. A fertilização in vitro é classificada como técnica de reprodução assistida, voltada para o planejamento familiar, e não como tratamento necessário à preservação da saúde ou da vida dos pacientes. A 2ª Turma Recursal do TJES tem reiteradamente decidido que procedimentos como a fertilização in vitro, por não serem urgentes ou essenciais à sobrevivência, não estão incluídos entre os serviços obrigatórios oferecidos pelo SUS, que deve priorizar o tratamento de doenças graves ou de risco.

5. A alocação dos recursos públicos, especialmente na área da saúde, é limitada pela disponibilidade financeira do Estado. O princípio da reserva do possível determina que os direitos sociais, como o direito à saúde, devem ser garantidos de acordo com a viabilidade orçamentária e a necessidade de priorizar ações que beneficiem a
coletividade
.

6. Neste caso, o custeio de tratamentos de fertilização in vitro, com custos elevados e baixas taxas de sucesso nas primeiras tentativas, representaria uma utilização desproporcional dos recursos públicos, em detrimento de tratamentos essenciais e urgentes.

7. O TJES tem aplicado esse princípio em suas decisões, negando a obrigação de custeio de procedimentos que não se enquadram como tratamentos de saúde prioritários, com base no entendimento de que o direito à saúde deve ser interpretado de forma restritiva, priorizando a preservação da vida e a cura de doenças.

8 - A jurisprudência relacionada ao tema é divergente, sendo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro." Essa foi a tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.067
).

9 - Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a liminar outrora deferida pelo Juízo de origem
.

10 - Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, email oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)